Tribunal: TJDFT
Processo: 0730618-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A liquidação por arbitramento deve ser a regra quando a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar a existência do direito e não há fatos a serem comprovados, sendo indevido, nesses casos, a liquidação por procedimento comum, pois contrariaria os princípios da economia e da celeridade processuais.
2. Desnecessário o chamamento ao processo dos demais devedores, notadamente a União e o Banco Central, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil, tendo em vista que cada um responde pela integralidade da dívida solidária, consoante o artigo 275 do Código Civil, com posterior direito de regresso.
3. O cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em face do Banco do Brasil, sem necessidade participação da União e do Banco Central, não atraindo, portanto, a regra do art. 109, I, da Constituição Federal (competência da Justiça Federal).
4. Consoante entendimento do STJ, o conceito de consumidor admite interpretação extensiva, quando há evidente hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa física não destinatária final do produto ou do serviço, de modo que, no caso em análise, o tomador do EMPRÉSTIMO merece ser enquadrado como consumidor, e a relação jurídica em exame como de consumo.
5. Resta evidenciado o interesse de agir do requerente quando constatada a necessidade de pronunciamento judicial para dirimir o conflito estabelecido entre as partes. Vale ressaltar que a sentença proferida nos autos da ACP n. 94.0008514-1 não condicionou o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento.
6. Constatado que a petição inicial não contém defeitos ou irregularidades com o condão de dificultar o exame da pretensão e que, a despeito de o requerente não ter apresentado a documentação indispensável à propositura da ação, incumbe à instituição financeira o cumprimento do encargo por força do decreto de inversão do ônus da prova, afasta-se a alegação de inépcia da inicial.
7. Consoante entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo n. 685), “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.